Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722031-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVLIMP SERVICOS GERAIS EIRELI, MPE SERVICOS GERAIS LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE D E C I S Ã O Na petição de ID 41752444, a apelante postula a retirada do processo da pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual (ID 40907935). Manifesta interesse em realizar sustentação oral em sessão de julgamento telepresencial. Na dicção do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, serão excluídos da Sessão Virtual os processos que tiverem pedido de sustentação oral. De sua vez, dispõe o § 2o, do referido dispositivo que “as solicitações de retirada da pauta virtual, nos termos do § 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT”. No caso posto, os autos foram incluídos na 40a Sessão Ordinária Virtual, iniciada em 1o de dezembro de 2022 às 12h00 (ID 40907935) e o pedido de sustentação oral foi deduzido em petição protocolada no dia 29 de novembro de 2022, às 15h58 (ID 40907935). Sendo assim, com fundamento no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021, determino que o recurso seja retirado da pauta da 40a Sessão Virtual e incluído em pauta presencial. Intimem-se. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora